Tribunal: TJBA
Processo: 8013441-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013441-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

EMENTA

Apelação cível. Sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, na qual o autor alegava desconhecer débito que originou inscrição em cadastro restritivo de crédito. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição em cadastro de proteção ao crédito foi irregular quando a instituição financeira comprova documentalmente a contratação e o inadimplemento. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato assinado, ficha cadastral, foto do cliente, comprovante de recebimento do cartão e faturas demonstrando uso regular com pagamentos parciais. O inadimplemento das faturas a partir de maio de 2023 autoriza a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito. Majoração dos honorários advocatícios recursais, suspensos em razão da gratuidade da justiça deferida. Apelação Cìvel não provida.